Tribunal: TJMT
Processo: 1024783-81.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024783-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERONILDA PEREIRA GOMES - CPF: 406.631.401-53 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE SEGUROS – REJEIÇÃO -
RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA

–
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DO SEGURADO
–

MORA NÃO CARACTERIZADA –
PRECEDENTES DO STJ
– INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A
instituição financeira
e a corretora de seguros são
parte
s
legítima
s
para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto
,
particip
aram
da
relação negocial
na qualidade de estipulante entre a seguradora e
o
s
eu
cliente
contratante
do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente
de titularidade do segurado. 2. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018). 3.
O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do seguro, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do seguro
. 4. A
inda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de seguro, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento
. 5. A apólice de seguros contratada pelo segurado
deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte d
o valor d
a indenização contratada para o caso de morte acidental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERONILDA PEREIRA GOMES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro
”

(Proc. nº
1024783-81.2022.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra
BANCO DO BRASIL S.A. e

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
,
julgou o pedido improcedente por entender que a proposta de seguro nº 23.612.122-7, datada de 09/03/2011 foi cancelada no dia 17/03/2011, e “
considerando que o trágico evento que vitimou o filho da autora no dia 13/08/2020, defeso falar em cobertura securitária eis que a época do óbito o contrato não mais estava em vigor
”; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da concessão da AJG
(
cf. Id. nº 199111178).

A autora/apelante
circunstancia o quadro fático-probatório dizendo que “
no dia 13 de agosto de 2020, teve uma perda irreparável: a morte de seu primogênito Rosenildo Pereira Gomes, tendo como causa Traumatismo Cranioencefálico, provocado por disparo de arma de fogo
”, e que cinco meses antes de sua morte, Rosenildo havia contratado junto ao Banco do Brasil, o seguro de vida denominado “Seguro Ouro Vida” instrumentalizado pela proposta de adesão nº 23.612.122-7, porém, mesmo diante da prova da efetiva contratação “
a r. sentença julgou improcedente o pedido apenas com base em prints de telas de computadores, retirados do sistema interno das empresas recorridas, aonde de maneira frágil alega que o de cujus já havia cancelado o seguro antes de seu falecimento
”, entendimento que, segundo diz, não pode prevalecer, sobretudo considerando a ausência de notificação válida do segurado quanto ao cancelamento da apólice.

Diz que, os documentos trazidos pela Seguradora/apelada não podem ser considerados autênticos para fins “probatórios” quanto ao cancelamento do seguro de vida por serem meros “prints” de telas sistêmicas, sem conteúdo de veracidade, destacando que tais documentos “
são de fáceis alterações pelas partes que as produzem, tal entendimento tem por fundamento, a segurança jurídica dos consumidores”,
insistindo em que demonstrou
“
satisfatoriamente os requisitos necessários para o pagamento completo da apólice por morte acidental
”, pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a Seguradora/apelada condenada ao pagamento do valor previsto na apólice “por morte acidental” (cf. Id. nº 199111175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 199111182, o Banco do Brasil S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., suscitam preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “
se houve algum erro ou equívoco no cumprimento do contrato em questão, o erro foi da Companhia de Seguros, que detêm informações acerca do respectivo seguro
”; no mérito, torcem pela manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral.

A Seguradora/ré BrasilSeg Companhia de Seguros apresentou contrarrazões no Id. nº 199591665, refutando os argumentos recursais com pedido de desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., suscitam preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “
se houve algum erro ou equívoco no cumprimento do contrato em questão, o erro foi da Companhia de Seguros, quem detêm informações acerca do respectivo seguro
”, contudo, tanto a
instituição financeira
como a corretora de seguros são
parte
s
legítima
s
para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto
,
particip
aram
da
relação negocial
na qualidade de estipulante entre a seguradora e
o
s
eu
cliente
contratante
do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente
de titularidade do segurado.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (
STJ – Quarta Turma -
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
-
REsp 1402101/RJ, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).

Ademais, para
além da solidariedade
incontroversa na hipótese,
o logotipo
do Banco do Brasil
está em toda documentação referente ao seguro, inclusive o seguro tem o nome
“BB Seguros”, tendo recebido a d
documentação
do contratante para instrumentalização do pacto, aplicando-se, também, a teoria da aparência.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica orientação jurisprudencial de que “
o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Aplicação da Súmula 7/STJ - no que se refere à afirmativa de existência dos requisitos necessários para configurar o ato ilícito ensejador do dever de indenizar -, pois o acolhimento da tese vertida no apelo extremo ensejaria, indiscutivelmente, o revolvimento das provas juntadas aos autos, atraindo, por conseguinte, respectivo verbete sumular. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – Quarta Turma - AgRg no Ag 1286276/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA PELA SEGURADORA. INTERPELAÇÃO. SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp n. 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 12/4/2004). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 539.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014).

A
ré BrasilSeg Companhia de Seguros alega em sua defesa que a apólice de seguro de vida contratada por
Rosenildo Pereira Gomes,
filho da autora, foi cancelado por falta de pagamento da segunda parcela em diante, insistindo em que “
as telas sistêmicas juntadas pela seguradora, em sede de contestação correspondem a transposição fiel do registro do contrato no sistema de registros internos da seguradora, e nela constam todas as informações pertinente ao contrato como: a identificação do contrato, do contratante, data da contração, vigência, coberturas e valores
” (cf. Id. nº 199591666), sendo referida tese encampada pelo julgador em primeira instância para julgar improcedente o pedido autoral
.

Da análise dos autos, constata-se que Rosenildo Pereira Gomes contratou
seguro de vida junto à Seguradora BrasilSeg Companhia de Seguros, instrumentalizado pela Apólice nº 23.612.122-7, no valor mensal de R$ 35,10, a ser debitado em sua conta corrente, cuja vigência teve início no dia 09/03/2011, com capital segurado para o caso de morte natural o valor de R$ 65 mil, e para morte acidental “
o dobro do capital segurado
”, tendo o contratante indicado como beneficiárias sua companheira Roseneia Aparecida Sales das Almas e sua mãe Erondina Pereira Gomes
(cf. Id. nº 199110229), porém, no dia 14/03/2011, retificou a relação dos beneficiários fazendo constar: “
Roseneia Aparecida Sales das Almas, Erondina Pereira Gomes, Higor Augusto Sales Gomes, Rodrigo Gomes Soares e Thalisom Eduardo Gomes das Almas; vejamos:

Ap
ós a trágica morte de Rosenildo, brutalmente assassinado no dia 13/08/2020 (cf. Id. nº 199110232), a autora Erondina requereu o pagamento do capital segurado, contudo, foi informada pela Seguradora/ré que, “
o seguro de vida foi cancelado em 17/03/2011
”, porque havia sido paga apenas a primeira parcela (cf. Id. nº 199110230).

Ocorre que, a despeito da tese invocada pela Seguradora tanto na peça contestatória como agora nas contrarrazões, de que o seguro de vida contratado pelo falecido Rosenildo está cancelado desde o dia 17/03/2011, ou seja, a partir do vencimento da segunda parcela,

não há nos autos qualquer informação concreta, válida e irrefutável sobre o cancelamento da apólice, tampouco o motivo da dissolução do pacto, simplesmente porque inexiste prova de que Rosenildo tenha sido notificado previamente ao cancelamento do seguro.

Conquanto a Seguradora tenha
anexado ao corpo da contestação "prints" de telas de computador de seu sistema interno, informando que o autor pagou apenas a primeira parcela do seguro de vida, referido documento não é suficiente para conferir como inquestionável o cancelamento de um contrato de seguro de vida; primeiro porque trata-se de prova elaborada unilateralmente, segundo, porque referido documento, por si só, é questionável, porque não se vê ali a integralidade do seu conteúdo.

O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do seguro, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do seguro; porém, mesmo se assim não fosse, o STJ já decidiu que a cláusula contratual
que estabelece o cancelamento automático do contrato pelo não adimplemento das parcelas é abusiva, uma vez que é nítido o grau de inferioridade do segurado em relação à seguradora, aplicando-se, assim, a regra do art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui a orientação no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora
. 2. Para derruir as ilações contidas no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a existência de notificação da mora no caso em apreço, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.385.125/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023 - destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO. ESTIPULANTE. ATUAÇÃO. SEGURADO. EXPECTATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULAS NºS 7 e 83/STJ. COBERTURA SECURITÁRIA. ÓBITO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SEGURADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. MORA AFASTADA. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Em regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência). Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Na hipótese, a Corte de origem concluiu, com base no contexto fático-probatório dos autos, que o seguro foi contratado diretamente com a estipulante, cujo comportamento confundiu o segurado, que achou ser ela a responsável pela cobertura. Modificar essa premissa é providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 3.
A extinção do contrato de seguro devido ao inadimplemento do prêmio exige a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. Súmula nº 83/STJ. 5. Agravo interno não provido
. (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Em todo caso, quando analisadas em conjunto com os fatos discutido nos autos, as telas sistêmicas não propiciam uma conclusão segura de que, de fato, o autor/segurado chegou a ser constituído em mora, pois, não há nos autos carta de notificação encaminhada ao contratante com a respectiva juntada de AR, ou qualquer outro meio de prova que confira credibilidade ao
print
colacionado, que sequer contém maiores informações sobre o cancelamento da apólice de seguro. Ora, é
dever da Seguradora dar ciência ao segurado antes de extinguir o contrato de forma unilateral, permitindo a purgação da mora, constituindo a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, o que no caso, não ocorreu.

Ademais, ainda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a

inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de seguro, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento, sob pena de cancelamento da apólice o que, como já dito, não foi realizado.

Portanto, considerando a ausência da notificação do segurado para sua constituição em mora, a Apólice de Seguro nº 23.612.122-7, vinculada ao Id. nº 199110229, deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte da indenização contratada para o caso de morte acidental estabelecida na apólice no valor de R$ 130 mil (cento e trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da contratação no seguro (09/03/2011).

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO.
COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. (...). 3.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. Precedentes. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando as rés, solidariamente,
ao pagamento da indenização aos beneficiários indicados na apólice, no valor previsto no contrato para o caso de morte acidental do segurado, qual seja, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato (09/03/2011), acrescido de juros de mora a partir da citação.

Considerando o resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial, e condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024